Tribunal: TJSP
Processo: 1069967-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Contrato administrativo. Concessão de rodovia. Multa pela ineficiência do serviço de telefonia emergencial. Cabimento. Desnecessidade de prévia notificação pela agência reguladora. Cláusulas contratuais que denotam o dever da concessionária de monitorar a regular prestação do serviço, bem como de informar eventual falha técnica à Artesp. Lapso temporal de gestão da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Contrato administrativo. Concessão de rodovia. Multa pela ineficiência do serviço de telefonia emergencial. Cabimento. Desnecessidade de prévia notificação pela agência reguladora. Cláusulas contratuais que denotam o dever da concessionária de monitorar a regular prestação do serviço, bem como de informar eventual falha técnica à Artesp. Lapso temporal de gestão da contratada que infirma a alegação de abuso da Administração. Recurso desprovido.